Tribunal: STF
Processo: RHC 114432
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.433/2011. ALTERAÇÃO DO ART. 127 DA LEI 7.210/1984 PARA LIMITAR PERDA DOS DIAS REMIDOS AO PATAMAR DE 1/3. EXTENSÃO DA REGRA AOS DEMAIS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.